Tribunal: STF
Processo: ARE 1605261
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto por Jorge Luis Lima Silva contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO  ESTRITO. PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO  DE IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EM RELAÇÃO A UM  DOS RÉUS. IMPRONÚNCIA DO CORRÉU POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE  AUTORIA SUFICIENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DAS  QUALIFICADORAS. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DE JOSÉ  ROBERTO SILVA BARBOSA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE JORGE  LUIS LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME
 1. Recursos em Sentido Estrito interpostos por José Roberto Silva Barbosa e Jorge  Luis Lima Silva contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Cascavel/CE, que os  pronunciou pelo crime previsto no art. 121, §2º, I e III, do CP.
 2. A defesa de Jorge Luis Lima Silva pleiteia a impronúncia por ausência de indícios  de autoria ou, subsidiariamente, o decote das qualificadoras do motivo torpe e meio  cruel. 
3. José Roberto Silva Barbosa requer a despronúncia, alegando inexistência de  indícios suficientes de autoria ou participação no delito. 
 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há indícios suficientes de autoria e  materialidade a justificar a pronúncia dos recorrentes; e (ii) saber se as  qualificadoras do motivo torpe e do meio cruel devem ser afastadas.
 III. RAZÕES DE DECIDIR
 5. A materialidade do delito restou demonstrada pelos laudos cadavéricos e demais  provas constantes dos autos.
 6. Em relação ao recorrente Jorge Luis Lima Silva, os indícios de autoria foram  extraídos de imagens e laudos que indicam a presença do veículo ligado ao réu nas  imediações dos locais dos crimes, além de depoimentos testemunhais e  documentos policiais, sendo provas suficientes para submetê-lo ao julgamento do Juri. 
7. No tocante a José Roberto Silva Barbosa, não há elementos probatórios  suficientes que o vinculem ao fato criminoso. A associação indireta com veículo de  ex-sogra, sem comprovação de presença no local do crime ou outros vínculos  probatórios, não justifica a pronúncia. 
 8. As qualificadoras do motivo torpe e meio cruel somente podem ser afastadas na  fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no  caso concreto, sendo necessária a análise pelo Conselho de Sentença. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
 8. Recurso de José Roberto Silva Barbosa conhecido e provido, no sentido de  despronunciar o recorrente. Recurso interposto por Jorge Luis Lima Silva conhecido  e improvido.
  Tese de julgamento: 1. A existência de indícios suficientes de autoria justifica a  pronúncia do réu, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas. 2.  A ausência de elementos mínimos que vinculem o acusado ao crime impõe sua  impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP. 3. As qualificadoras somente podem  ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes."
 Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, I e III; CPP, art. 413 e 414;  CF/1988, art. 5º, inc. LVII.  Jurisprudência relevante citada: Súmula 03/TJCE; STJ, AgRg no HC 891.963/MG,  Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no HC  514.593/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 27.06.2024; STF,  ARE 1.067.392/CE, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes” (e-doc. 372)

Opostos embargos de declaração (e-doc. 427), foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes (e-doc. 437).
No recurso extraordinário (e-doc. 404), a parte recorrente alega violação aos artigos 1º, III; 5º, III, XXXVIII e XLI; e 93, IX, da Constituição Federal, além de contrariedade à Súmula Vinculante nº 11. 
Sustenta, em síntese, a ausência de provas para a sentença de pronúncia e a ofensa à isonomia diante da impronúncia de corréu.
Ao final, requer:

“a) O conhecimento e provimento da preliminar de Repercussão Geral, dada a relevância  jurídica, social e econômica da matéria, que transcende os interesses individuais e  impacta a aplicação do direito em milhares de processos no rito do Júri em todo o país,  conforme demonstrado pela necessidade de balizar a aplicação do in dubio pro societate  e o standard probatório para a pronúncia.
b) O conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário para, reformando  o acórdão recorrido, reconhecer a ausência de indícios suficientes de autoria contra Jorge  Luis Lima Silva e, por consequência, determinar sua impronúncia, nos termos do Art.  414 do Código de Processo Penal, estendendo-lhe o mesmo tratamento isonômico  concedido ao corréu José Roberto Silva Barbosa e em estrita observância ao precedente  do STF (ARE 1.067.392). 
 c) Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de impronúncia, que seja  reconhecida a nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação idônea e a violação  aos princípios constitucionais, determinando-se o retorno dos autos à origem para nova  decisão, com a devida análise e valoração das provas e a observância da isonomia, em  conformidade com o Art. 93, IX, da CF/88 e o item 5 da ementa do ARE 1.067.392.” (e-doc. 404, p. 15-16)

Decisão de admissibilidade do recurso extraordinário constante no e-doc. 459, sendo interposto o competente agravo (e-doc. 482).
É o relatório. Decido.
Verifica-se dos autos que o juízo de admissibilidade exercido pela  Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário quanto às matérias tratadas nos Temas nº 339 e 660 da sistemática da repercussão geral e não o admitiu quanto às demais alegações (e-doc. 459). 
Cumpre observar, nessa toada, que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação dos citados temas da Repercussão Geral. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria no exercício da Presidência, DJe de 19/3/19.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).

Desse modo, no âmbito do presente agravo, hão de ser resolvidas apenas as questões remanescentes. Passo a apreciá-las.
No que se refere à alegação de que a pronúncia teria se baseado em indícios frágeis e em desrespeito à isonomia em relação ao corréu despronunciado, tal argumento não prospera nesta via extraordinária.
No caso, o voto condutor do acórdão recorrido demonstrou de maneira fundamentada que existem contra o ora recorrente elementos específicos que justificam a submissão ao Tribunal do Júri, conforme se extrai do seguinte excerto: 

“Contudo, em relação aos indícios de autoria, verifico que são suficientes apenas em relação ao réu Jorge Luis Lima Silva, tendo em vista que estão evidenciados na identificação, conforme descrito no relatório da polícia civil (fls.623/702), da participação do veículo Hilux, cor preta, placa HWW-1G13 - registrado em nome de Célio de Lima Silva, pai do recorrente - nos crimes investigados, com base em imagens que situam o automóvel na cidade e nas proximidades do local do delito.
Além disso, encontra respaldo no laudo pericial de identificação veicular (fls. 347/352), bem como nos depoimentos das testemunhas que foram prestados em sede policial e alguns gravados em juízo, conforme transcrições destacadas no parecer da Procuradoria Geral de Justiça (fls. 1743/1754):
(...)
De certo, há versões em sentindo contrário, como a alegação do próprio réu Jorge Luis Lima Silva que negou a autoria do crime em análise, em contrapartida com provas testemunhais e relatórios policiais que atestam o contrário. No entanto, a versão apresentada pelo acusado não está cabalmente comprovada, pois também é plausível aquela apresentada na peça delatória. Quando as provas dos autos sustentam mais de uma tese, somente o Conselho de Sentença poderá optar por uma delas.
Diante desses elementos de prova, avultam indícios de autoria delitiva, sendo legítimo concluir, a partir do contexto fático desvelado pelas provas testemunhais, somadas aos laudos periciais, que o acusado é suspeito de ter invadido a residência das vítimas e as executaram, por serem integrantes de uma organização criminosa rival.
Importa destacar, ainda, que mesmo havendo dúvidas quanto à ausência de prova firme e segura de ter o denunciado praticado o delito em análise, a pronúncia é cabível, devendo ser analisado e decidido pelo Conselho de Sentença, uma vez que não se exige a certeza dos fatos, já que neste momento vigora o princípio in dubio pro societate. 
Necessário, portanto, o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, posto que é quem detém competência constitucional para o exame da questão.” (e-doc. 372, p. 10-14)

É certo que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.
Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente